Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-38.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KACILA CAETANO GERALDO - CPF: 047.590.581-41 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), KACILA CAETANO GERALDO - CPF: 047.590.581-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Dos valores a serem restituídos à parte autora devem ser deduzidas as parcelas que foram desembolsadas no período de manutenção do vínculo contratual, dentre elas, a taxa de administração, de adesão.

É lícita a retenção dos valores pagos a título de seguro de vida em grupo, considerando que, enquanto o consorciado restou vinculado ao grupo, fora-lhe concedida a cobertura securitária prevista.

Cabível a multa compensatória em favor do grupo, já que restou expressamente pactuada e a desistência de um dos consorciados a todos onera.

A devolução do fundo de reserva, somente é cabível, no caso de existência de saldo positivo, verificado, após o encerramento do grupo, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Ocorrendo o pagamento de juros e de multa moratórios, em razão do inadimplemento, os valores pagos a tais títulos não devem ser restituídos ao desistente do grupo, porquanto representaria verdadeiro enriquecimento ilícito da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 72986503, proferida pelo Juízo da 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá que, na Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais nº 1001561-38.2020.8.11.0041, ajuizada por

KACILA CAETANO GERALDO, em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para
rescindir
o contrato objeto dos autos e
condenar
a empresa ré à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados (R$ 3.000,00), de forma simples, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a
1ª Apelante Multimarcas Administradora de Consorcios Ltda
aduz que:

- o Juiz
a quo
revisou as cláusulas contratuais de ofício, o que é vedado, e não assegurou o direito da recorrente em proceder aos descontos das taxas contratuais previstas no Parágrafo Quarto da Cláusula Quadragésima Quarta do contrato;

- conforme exposto na defesa, cada cláusula contratual tem uma finalidade específica devendo ser permitido o desconto, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da recorrida;

- a taxa de administração é a remuneração direta da administradora do grupo e não pode sofrer limitação ou redução, nos termos da Súmula 538;

- o desconto da referida taxa se mostra medida justa para assegurar o direito da recorrente de receber pelos serviços prestados;

- a taxa de adesão é destinada a cobrir diversos da administradora, especialmente com propaganda para captação dos clientes, formação do grupo, pagamento de comissões etc;

- além de expressa previsão contratual, a estipulação da taxa de adesão está devidamente prevista na Lei 11.795/2008;

- o seguro de vida garantiu a recorrida proteção em relação aos riscos cobertos enquanto ele esteve vinculado ao grupo administrado pela embargante, sendo possível o decote do valor a ser restituído, conforme previsto em contrato;

- o fundo de reserva é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências e outras despesas relacionadas a ele, como custos gerados a partir da cobrança de inadimplência;

- quando o fundo de reserva não é usado em sua totalidade, passa a integrar o saldo remanescente do grupo;

- deverá no caso em tela, dos valores pagos, ser decotado, artigo 44, do contrato de adesão, o percentual de 20%, a título de cláusula penal Tal responsabilidade é decorrência de expressa disposição constante do art. 53, §, 2º do Código de Defesa, Artigo 10 § 5º Lei 11.795/2008, na Lei Civil, em seus artigos 408 e seguintes.

Desse modo, requer a reforma da decisão de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em caso de procedência do pedido para restituição imediata, que sejam descontadas as taxas previstas no contrato.

Por sua vez, a
2ª Apelante Kacila Caetano Geraldo,
pretende a condenação da empresa ré em dano moral, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no Id. 173893756. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica)

Eminentes pares.

A empresa apelante sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso da parte adversa/requerida não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos do parcial provimento da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
REJEITO
esta preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara, no primeiro grau, a lide fora assim narrada:

A parte autora ajuizou a presente ação requerendo a rescisão de contrato de consórcio firmado entre as partes com a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, por se dizer enganada. Alegou que no momento da venda o vendedor teria garantido a contemplação imediata da cota de consórcio.

Em sede de contestação a requerida sustentou a validade do contrato firmado e a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, requerendo a improcedência total dos pedidos. Frisou que o contrato contém cláusulas claras informando da forma de liberação do crédito – sorteio ou lance – e da impossibilidade de garantia de data de contemplação.

Entendeu por bem o d. juízo sentenciante acolher parcialmente os pedidos autorais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, como bem fundamentando a decisão.

Pois bem.

Do recurso da 1ª Apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Impõe-se, primeiramente, o exame da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela recorrente.

Entendo que não há falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)
. (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

A controvérsia recursal recai, neste ponto, sobre a possibilidade de retenção do valor das taxas de administração, prêmio de seguro, multa contratual e fundo de reserva.

Revela-se possível o desconto do valor referente à taxa de administração da quantia a ser devolvida ao ex-consorciado, haja vista que, além de prevista contratualmente, Cláusula Quadragésima Quarta do contrato firmado entre as partes:

Cláusula Quadragésima Quarta – Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795, de 09.10.2008, ao CONSORCIADO excluído ou aos seus herdeiros e sucessores, serão restituídas as importâncias que ele tiver pago ao fundo comum e a parte não utilizada do fundo de reserva, se for o caso, corrigidas pelo mesmo indexador que reajusta o crédito e as prestações, respeitadas as disposições da Cláusula Quadragésima Terceira deste instrumento, nas seguintes datas:

Parágrafo Quarto – Do montante a ser restituído, apurado na forma da Cláusula anterior, serão descontados em benefício da ADMINISTRADORA, além das importâncias resultantes da aplicação da Cláusula Penal, estabelecida neste instrumento, os valores pagos não destinados à formação dos fundos comum e de reserva, se for o caso, tais como, taxa de adesão, taxa de administração e seguros

Portanto, tem amparo legal, conforme dispõe o art. 5º, §3º da Lei 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, a saber:

§ 3º A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

Também quanto ao tema, sobreleva anotar o que preconiza a Súmula 538/STJ:

Súmula nº 538/STJ. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

No que tange à taxa de administração, o valor referente a essa taxa pode ser retido pela administradora do grupo (ré/apelada), sendo que ela ainda tem liberdade para estabelecer o seu valor, não sendo abusiva a taxa cobrada.

Com efeito, no julgamento do REsp. nº 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97, do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)

O STJ também editou a súmula nº 538, permitindo que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da taxa de administração, mesmo que superior a 10% do débito (
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
).

Essa previsão de taxa tem por finalidade remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Em relação à taxa de adesão, também não há abusividade na sua cobrança, devendo o valor pago a tal título pela autora ser retido pela ré.

Ora, a taxa de adesão se destina à remuneração dos serviços prestados pela administradora do consórcio na formação do grupo e captação de clientes, razão pela qual o consorciado não faz jus à restituição do valor pago a esse título. Oportuna a transcrição da seguintes ementa desta Câmara:

RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS NEGADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Possuindo natureza análoga a taxa de administração, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora.O pagamento do seguro prestamista enquanto o autor participou do grupo consorcial é devido como contraprestação ao serviço prestado, qual seja, a garantia que em caso de seu falecimento, as demais parcelas seriam quitadas pela administradora sem causar prejuízo ao grupo
. (Ap 64993/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Quanto ao seguro, o valor pago a tal título não deve ser restituído à Autora. Isso porque, enquanto vigente o seu contrato consórcio, ela usufruiu dos benefícios da contratação deste seguro e a seguradora assumiu o risco contratado. Ora, durante o tempo em que esteve vinculada ao grupo consorcial administrado pela Ré, ela recebeu a proteção securitária, sendo, então, possível a retenção do valor do prêmio de seguro.

No que se refere à multa compensatória (cláusula penal), cabível a sua cobrança, pois ocorrendo a inadimplência ou desistência de algum consorciado, devem-se repartir as perdas advindas dessa inadimplência ou desistência entre os consorciados, para que não haja oneração do grupo.

Desse modo, não há como afastar a exigibilidade da multa, pois tem natureza compensatória. A aplicação dessa multa nada mais é do que a prefixação em contrato das perdas e danos por eventual descumprimento de obrigações assumidas por algum consorciado desistente/inadimplente, no caso em tela, a apelada.

Aliás, multa assim tem consonância com o § 2º, do art. 53, do Código de Defesa do Consumidor. Vide:

Art. 53. (...)

§ 2º - Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

Portanto, cabível a retenção dos valores referentes à taxas de administração, prêmio de seguro e multa contratual.

Sobre o denominado fundo de reserva, tenho que a sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, vale dizer, após o encerramento do grupo, se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, para reformar em parte a r. sentença e, em assim procedendo, determinar que seja abatido do montante a ser restituído à parte autora o valor relativo à taxa de administração, à taxa de adesão, ao seguro de vida em grupo e à multa compensatória.

Fica prejudicado o recurso da
2ª Apelante Lanna Tereza Lima dos Santos.

Inverto os honorários sucumbenciais arbitrados no 1º grau, qual seja, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023